Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMA 1061 DO STJ. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE EMITIU CARTA DE QUITAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. PEQUENO VALOR REMANESCENTE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicial. Alegou o autor que 27/1/2022 foi surpreendido com o depósito em sua conta de dois empréstimos consignados não solicitados, de R$ 12.258,03 e R$ 16.007,06, com descontos na pensão por morte e na aposentadoria, respectivamente. Relatou que em 28/01/2022, contestou a operação, tendo o banco autorizado a devolução dos valores e enviado a carta de quitação. Sustentou que apesar disso, o requerido continuou a descontar as parcelas dos empréstimos de seus benefícios previdenciários.

2. Sentença. Declarou a nulidade dos contratos e determinou o cancelamento definitivo dos descontos nos benefícios previdenciários do autor e condenar o banco a restituir os valores descontados indevidamente.

3. Recurso da parte ré. Alega que no ato da contratação o autor forneceu seus dados pessoais, confirmados através de selfie e biometria facial. Argumenta que depois de receber o dinheiro, o autor se arrependeu e, no dia seguinte, aceitando investidas de terceiros, transferiu o valor para empresa RL Consultoria Financeira Ltda que não é sua correspondente bancária. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pede a condenação do autor a restituir R$ 265,09, tendo em vista que creditou R$ 28.265,09 e foi devolvido apenas R$ 28.000,00.

4. Contrarrazões. Afirma que a cópia de seus documentos pessoais, a realização de selfie e biometria facial foram solicitadas pelo banco em 2021, por ocasião da adesão a cartão de crédito e foram indevidamente utilizados para a liberação dos empréstimos.

5. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.

6. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

7. Se o autor nega que tenha celebrado os contratos de empréstimo consignado em 27/1/2021 e afirma que esses são fruto de fraude de terceiros que tiveram acesso aos seus dados pessoais encaminhados no banco (cópia digital de documentos, selfie e biometria facial), por ocasião de adesão de cartão de crédito em 2021, e o requerido não comprova a autenticidade da assinatura, prevalece o entendimento do Tema 1061 do STJ.

8. A alegação da instituição bancária de que não mantém vínculo com a empresa RL Consultoria Financeira Ltda não produz efeito exoneratório se não há nenhuma prova, como tratativas, contatos e áudios, da intervenção de outro correspondente bancário, sendo insuficiente a inserção do nome no contrato.

9. Estabelece o artigo 2o da Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.

10. Se o consumidor não reconhece o empréstimo de R$ 28.265,09 e promove a restituição de R$28.000,00 ao preposto do banco (ID 47306764), que reconhece o recebimento e emite carta de quitação (ID 47306765), merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou a restituição do valor descontado por força da avença. A despeito disso, considerando que não foi restituída a integralidade da quantia depositada, fica a instituição bancária autorizada a deduzir a diferença (R$ 265,09) do quantum que foi condenada a restituir ao autor, conforme item C da sentença.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Sem custas e sem honorários.